Tribunal: TJSP
Processo: 1501095-81.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de submissão do recurso interposto à sessão presencial de julgamento – Fundamentos adequados. Manutenção. Necessidade de prestação ininterrupta da jurisdição (CF, art. 93, XII). Ampla defesa e contraditório preservados. Fixação de prazo razoável para que a defesa apresentasse sustentação oral e memoriais. Inteligência do disposto no

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de submissão do recurso interposto à sessão presencial de julgamento – Fundamentos adequados. Manutenção. Necessidade de prestação ininterrupta da jurisdição (CF, art. 93, XII). Ampla defesa e contraditório preservados. Fixação de prazo razoável para que a defesa apresentasse sustentação oral e memoriais. Inteligência do disposto no Provimento CSM n° 2550/2020; na Resolução no 549/2011 do Órgão Especial desta Corte; e nas Resoluções nos 313 e 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Alegação de falta de equipamentos/condições para realizar sustentação oral por via eletrônica que não inviabiliza o julgamento virtual do feito – Agravo regimental desprovido.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (13 "eppendorf's" de "cocaína", com peso líquido de 6,48 gramas; e 11 porções de "cocaína", sob a forma de "crack", com massa de 2,96 gramas), além de dinheiro – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas demonstrada (crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino) – Condenação escorreita.
PENAS E REGIMES PRISIONAIS – Bases nos mínimos. Natureza e quantidade de droga que, embora relevante, não justificam a exasperação – Reconhecimento da confissão espontânea (Súmula no 630 do STJ). Atenuante Inócua (Súmula n° 231 do STJ) – Exclusão do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas. Acréscimo de 1/6 – Regime inicial fechado – Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo ministerial provido em parte para, reconhecida "ex officio" a confissão espontânea, sem reflexos nas reprimendas, afastar a causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, e, via de consequência, majorar as penas; fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501095-81.2018.8.26.0544, da Comarca de Itatiba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WILLIAM RODRIGO SILVA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo regimental interposto por William Rodrigo Silva dos Santos; e deram parcial
provimento ao apelo ministerial para, reconhecida 'ex officio' a confissão espontânea,
sem reflexos nas reprimendas, condenar William Rodrigo Silva dos Santos como
incurso nos artigos 33, 'caput', c.c. 40, III, da Lei no 11.343/06 ao cumprimento de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo. Expeça-se
mandado de prisão após o trânsito em julgado. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-81.2018.8.26.0544 -Voto no
2
Apelação Criminal e Agravo Regimental no 1501095-81.2018.8.26.0544 –
Processo Digital
Vara Criminal da Comarca de Itatiba
Apelante: Ministério Público
Apelado/Agravante: William Rodrigo Silva dos Santos
Agravada: Colenda 15a Câmara de Direito Criminal
Magistrado sentenciante: Dr. Ezaú Messias dos Santos

Voto no 11525
AGRAVO REGIMENTAL
Decisão monocrática que indeferiu o
pedido de submissão do recurso interposto à sessão presencial de
julgamento Fundamentos adequados. Manutenção. Necessidade de
prestação ininterrupta da jurisdição (CF, art. 93, XII). Ampla defesa e
contraditório preservados. Fixação de prazo razoável para que a
defesa apresentasse sustentação oral e memoriais. Inteligência do
disposto no Provimento CSM n° 2550/2020; na Resolução no 549/2011
do Órgão Especial desta Corte; e nas Resoluções nos 313 e 314/2020
do Conselho Nacional de Justiça
Alegação de falta de
equipamentos/condições para realizar sustentação oral por via
eletrônica que não inviabiliza o julgamento virtual do feito Agravo
regimental desprovido.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
Configuração. Materialidade e
autoria
comprovadas.
Confissão
judicial
corroborada
pelos
depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto
probatório
Apreensão de razoável quantidade e variedade de
entorpecentes (13 “eppendorf's” de “cocaína”, com peso líquido de
6,48 gramas; e 11 porções de “cocaína”, sob a forma de “crack”, com
massa de 2,96 gramas), além de dinheiro
Causa de aumento do
artigo 40, III, da Lei de Drogas demonstrada (crime cometido nas
imediações de estabelecimento de ensino) Condenação escorreita.
PENAS E REGIMES PRISIONAIS
Bases nos mínimos. Natureza e
quantidade de droga que, embora relevante, não justificam a
exasperação Reconhecimento da confissão espontânea (Súmula no
630 do STJ). Atenuante Inócua (Súmula n° 231 do STJ) Exclusão do
redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Causa de aumento do
artigo 40, III, da Lei de Drogas. Acréscimo de 1/6
Regime inicial
fechado Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I e III)
Apelo ministerial
provido em parte para, reconhecida “ex officio” a confissão
espontânea, sem reflexos nas reprimendas, afastar a causa de
diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, e, via de
consequência, majorar as penas; fixar o regime inicial fechado e
afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
195/202, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou William Rodrigo Silva dos Santos como incurso no artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-81.2018.8.26.0544 -Voto no
3
caput (com incidência do redutor do § 4o, no coeficiente de 2/3), da Lei no
11.343/06, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime aberto substituídos por prestação de serviços à comunidade e pena
de multa de 10 diárias, no valor unitário mínimo além do pagamento de 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso. Custas ex lege, observada a
gratuidade concedida.
Inconformado, o Ministério Público recorre postulando 1) a
majoração das bases em razão da natureza dos entorpecentes (cocaína e
crack); 2) a exclusão ou diminuição do coeficiente do redutor do § 4o do artigo
33 da Lei de Drogas; 3) o reconhecimento da causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, eis que o crime fora cometido nas
imediações de estabelecimento de ensino; 4) a fixação do regime inicial
fechado; e 5) a cassação da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 212/244).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 256/260).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso para 1) majorar as bases; 2) aplicar a causa de
diminuição do § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas em sua mínima extensão
(1/3), 3) reconhecer a causa de aumento do artigo 40, III, da Lei 11.343/06,
bem como afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e fixar o regime inicial fechado (fls. 272/275).
Sobreveio a interposição de agravo regimental contra a
decisão de fls. 287/288, que indeferiu o pedido de julgamento presencial do
recurso de apelação.
Sustenta o agravante/apelado a necessidade de retratação
do decisum, pois “não há previsão ou regulamentação para sustentação oral
gravada” e por não dispor “dos equipamentos necessários para realização da
gravação da sustentação oral em sua forma digital” ou participação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-81.2018.8.26.0544 -Voto no
4
telepresencial (fls. 01/02 do incidente próprio).
É o relatório.
Prima facie, o pleito deduzido no agravo regimental não
vinga.
Com efeito, a decisão que indeferiu o pedido de submissão
do feito a julgamento presencial e determinou a realização do julgamento
virtual não contém máculas ou tampouco desrespeita os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5o, LV,
da CF, eis que apreciou com clareza a hipótese trazida nas petições de fls. 278
e 285 e concluiu não ser o caso de se aguardar, indefinidamente, a retomada
dos trabalhos presenciais para a solução da lide.
De fato, nada há que ser modificado no decisum, cujos
fundamentos estão sedimentados, litteris:
“Sem embargo dos judiciosos argumentos apresentados
pelo d. advogado, atento à imperiosa necessidade de
concretização do princípio da razoável duração do
processo (CF, art. 5°, LXXVIII) e considerando o esforço
conjunto do Conselho Nacional de Justiça e deste
Sodalício de prestar ininterruptamente a jurisdição (CF, art.
93, XII), bem como o consolidado no Provimento CSM n°
2550/2020 (com as alterações que lhe foram dadas pelo
Provimento CSM n° 2552/2020) no sentido de que a atual
sistemática de trabalho remoto “não obsta a prática de ato
processual necessário à preservação de direitos de
natureza urgente” (Provimento CSM n° 2550/2020, art. 5°,
§ 1°), dentre os quais se inserem os procedimentos
relacionados à competência criminal que, ao mesmo
tempo, envolvem a defesa da sociedade e a preservação
do
jus
libertatis,
indefiro
a
pretensão
deduzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-81.2018.8.26.0544 -Voto no
5
Considerando, entretanto, a necessidade de se garantir os
direitos das partes em harmonia com a característica
permanente da sessão virtual de julgamento, faculto à
defesa o oferecimento de sustentação oral mediante
gravação em vídeo digital, com tempo máximo de
exposição de 15 minutos, a qual deverá ser armazenada
em sistema de arquivos em nuvem e cujo link de acesso
compartilhado (inclusive eventual senha) com esta
Relatoria, por petição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
pena de preclusão. Decorrido o prazo, o Gabinete deste
Relator deverá certificar nos autos o oferecimento ou não
de sustentação oral digital e a funcionalidade ou não do
link de acesso compartilhado (e correspondente senha,
caso criada). Em sequência, iniciar-se-á o julgamento
virtual do caso, com a disponibilização do link de acesso (e
a respectiva senha, se o caso) aos demais Desembargadores da Turma por meio de e-mail
institucional aos respectivos Gabinetes. Por oportuno, para
apresentação de memoriais, fica disponibilizado o e-mail
institucional
para
seu
recebimento
(gabgilbertocruz@tjsp.jus.br), consignando que demais
petições, que não memoriais, deverão ser protocolizadas
pelas vias próprias, não sendo aceitas pelo correio
eletrônico. Intime-se, dando-se ciência à Procuradoria
Geral de Justiça”.
Não se pode perder de vista que, em momento algum, este
relator cerceou o direito de defesa do recorrente; do contrário, mesmo com as
dificuldades impostas pela pandemia, manteve firme o compromisso desta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal de fiel observância aos direitos e
garantias fundamentais dos cidadãos, conferindo prazo razoável à defesa para
que apresentasse sua sustentação oral em vídeo com tempo máximo de 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-81.2018.8.26.0544 -Voto no
6
minutos
a qual seria compartilhada com os demais membros da Turma
Julgadora por esta relatoria, a qual colocou, inclusive, o e-mail institucional de
seu gabinete à disposição para o recebimento de memoriais.
A bem de se ver a Defesa optou pelo não atendimento do
decisum (fl. 296) sem sequer especificar o prejuízo daí decorrente o qual
pautou-se na peremptória necessidade de prestação ininterrupta da jurisdição
(CF, art. 93, XII), bem como no consolidado no Provimento CSM n° 2550/2020
(com as alterações que lhe foram dadas pelo Provimento CSM n° 2552/2020);
na Resolução no 549/2011 do Órgão Especial desta Corte; e nas Resoluções
nos 313 e 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Ademais, o fato novo mencionado pelo apelado/agravante
falta de equipamentos para gravação da sustentação oral não é elemento
apto a modificar a decisão anterior, na qual ficaram explicitados os motivos que
levaram ao indeferimento da pretensão.
Exempli gratia:
(...) Alegação de falta de condições para participar da
sessão telepresencial não inviabiliza julgamento nessa
forma. Interessado poderia se socorrer do auxílio da
Ordem dos Advogado, entidade que aquiesceu e louvo o
novo método de trabalho. Descabido o julgamento em
sessão presencial. (...) Denego a ordem. (TJSP, Mandado
de Segurança Criminal no 2019570-40.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Evaristo dos Santos, Órgão Especial, j. em
06/05/2020).
De mais a mais, como dito na época em que foi examinado
o pedido defensivo, “a atual sistemática de trabalho remoto 'não obsta a prática
de ato processual necessário à preservação de direitos de natureza urgente'
(Provimento CSM n° 2550/2020, art. 5°, § 1°), dentre os quais se inserem os
procedimentos relacionados à competência criminal que, ao mesmo tempo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-81.2018.8.26.0544 -Voto no
7
envolvem a defesa da sociedade e a preservação do jus libertatis” (fl. 287).
Desta forma, não demonstrado, de plano, nulidade ou
prejuízo ao direito da parte, em tese, causado pela decisão recorrida, é caso
de se indeferir a pretensão deduzida pelo apelado no agravo regimental.
Quanto à apelação, a pretensão ministerial comporta
parcial acolhida nos limites abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que William Rodrigo Silva dos
Santos, no dia 23 de outubro de 2018, por volta das 14h30, nas imediações da
Escola Municipal Maria do Carmo Parizotto Mosca, na Travessa José Quadrati,
n° 210, na cidade e comarca de Itatiba, trazia consigo e tinha em depósito,
para entrega ao consumo de terceiros, 13 (treze) eppendorf's de cocaína, com
peso líquido de 6,48 gramas; e 11 (onze) porções de cocaína, sob a forma
crack, com massa de 2,96 gramas; substância esta entorpecente causadora de
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Na ocasião foram localizados R$ 30,00
(trinta reais) em espécie.
A materialidade do crime está consubstanciada na prisão
em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e
apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação (fls. 16/18), fotografia do local (fl.
19) e, principalmente, no exame químico-toxicológico de fls. 178/180, que
resultou positivo para a substância cocaína, de uso proscrito no Brasil
conforme listas da Portaria no 344/1998.
A autoria, igualmente, é incontroversa e sequer foi
questionada pelo apelante, que, aliás, é confesso. William admitiu que estava
vendendo drogas, como forma de sustentar seu vício. Trabalhava “na biqueira”
há uma semana, das 08h às 18h. Já foi internado em clínicas de reabilitação
(disponível no e-SAJ).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-81.2018.8.26.0544 -Voto no
8
presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente comprovadas

que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para desconsiderá-
la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o tenha efetivamente
praticado.
Mas não é só.
Os policiais civis Vagner Capalho e Edilson Rogerio de
Moura, responsáveis pela abordagem do réu e apreensão dos entorpecentes,
relataram os fatos de forma harmônica e segura. Efetuavam diligências em
logradouro conhecido como ponto de venda de drogas e avistaram um
indivíduo parado, o qual atendeu um motociclista que lhe entregou algo,
momento que este atravessou a rua, pegou algo do interior de um estojo e o
entregou ao motociclista que deixou o local. Procedida a abordagem, William
admitiu que estava comercializando drogas; recuperado o estojo, foram
localizados os entorpecentes. Já realizaram outras prisões no local, que fica
próximo à uma escola (disponível no e-SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de
imparcialidade
dos
agentes.
(AgRg
no
REsp
no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Por outro vértice, a testemunha arrolada pela defesa,
Antonio Paulo da Silva, não presenciou os fatos e limitou-se a informar ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-81.2018.8.26.0544 -Voto no
9
diretor de uma instituição de acolhimento e ter sido procurado por William
(disponível do e-SAJ).
Enfim,
a
anêmica,
incoerente
e
lacunosa
prova
testemunhal da defesa não abalou, nem de perto, o seguro conjunto probatório
produzido pelo Estado-acusação.
Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes
circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova
testemunhal e a razoável quantidade e variedade de entorpecentes aliada à
forma profissional como eles estavam acondicionados (13 eppendorf's de
cocaína, com peso de 6,48 gramas; e 11 (onze) porções de cocaína, sob a
forma crack, com massa de 2,96 gramas pesos líquidos, cf. laudos de fls.
16/18 e 178/180), além de dinheiro.
Inconteste, outrossim, o tráfico praticado nas imediações
de estabelecimento de ensino (cf. fl. 19 e depoimentos dos policiais civis).
Logo, in casu, incide a objetiva causa de aumento do artigo 40, III, da Lei no
11.343/06, a qual tem natureza jurídica de perigo abstrato, independentemente
da necessidade de ficar provada, caso a caso, a efetiva facilitação no
aliciamento de pessoas ao comércio e consumo de drogas ou mesmo o
funcionamento destes locais no momento da infração.
Veja-se:
(...) 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
firmou-se no sentido de que a simples prática do delito na
proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do
art. 40 da Lei n.o 11.343/06 já é motivo suficiente para a
aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico
de drogas vise os frequentadores desses locais. 8. Ordem
de habeas corpus não conhecida. (STJ HC 236.628/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, J. 11.03.2014, DJe
26.03.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-81.2018.8.26.0544 -Voto no
10
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal de William pelo delito dos artigos 33,
caput, c.c. 40, III, da Lei no 11.343/06.
Passa-se à dosimetria das penas.
As
bases
ficaram
acertadamente
assentadas
nos
patamares, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
eis que a quantidade de psicotrópicos não era exorbitante (embora relevante) a
justificar o acréscimo e a sua natureza, por si só, não é apta à exasperação.
Na segunda etapa, o MM Juízo a quo não reconheceu a
confissão de William, contudo este admitiu, por qualquer vertente de
averiguação, a traficância (na modalidade típica alternativa de “ter em
depósito” e “vender”). Por conseguinte, no caso, incide o verbete da Súmula no
630 do STJ, litteris: A incidência da atenuante da confissão espontânea no
crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância
pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para
uso próprio. Entretanto, as sanções permanecem inalteradas, vez que esta
atenuante genérica não têm o condão de reduzi-las aquém dos patamares
(Súmula no 231 do STJ).
Na terceira fase, as sanções foram reduzidas em 2/3 (dois
terços) com fundamento no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Todavia,
resguardada a preclara convicção do d. Magistrado, assiste razão ao Ministério
Público em seu pleito para afastar o benefício, porquanto os requisitos legais,
restritivos e cumulativos para sua aplicação não são a “quantidade ou a
qualidade” das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente
na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a
avaliação, com base nas provas, se o réu é “primário”, “de bons antecedentes”,
“não integre organização criminosa” e “não está envolvido com atividades
criminosas” (§ 4o, segunda parte, do art. 33 da Lei 11.343/06). Nesta ação
penal, com clareza solar, William “está envolvido com atividades criminosas”
porque trazia consigo e guardava em local conhecido como ponto de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-81.2018.8.26.0544 -Voto no
11
entorpecentes (conforme interrogatório e depoimento dos policiais civis) 13
eppendorf's de cocaína, com peso de 6,48 gramas e 11 (onze) porções de
cocaína, sob a forma crack, com massa de 2,96 gramas (pesos líquidos, cf.
laudos de fls. 16/18 e 178/180); circunstâncias concretas que, no mínimo,
levam à conclusão de que, com habitualidade, recebe os entorpecentes
(mediante compra ou consignação) do grande traficante para, na sequência,
comercializá-los no varejo em porções. Afinal, 'ponto de tráfico' significa 'ponto
de comércio ilícito' que entre suas medulares características estão o 'meio de
vida à margem da legalidade', a 'organização e prevenção contra a atuação
das autoridades de polícia', a 'disputa clandestina do sítio utilizado na
atividade' e a 'freguesia viciada'. Ademais, não se olvide que a benesse tem
natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena
de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito
de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a
hediondo (STF HC no 122594/SP Primeira Turma Rel. Ministra Rosa
Weber J. 23.09.2014 DJe 07.10.2014; STJ - AgRg no AREsp 359220/MG
Sexta Turma Rel. Maria Thereza de Assis Moura J. 03.09.2013 DJe
17.09.2013; REsp no 1.158.733/MG, Quinta Turma, Relator Ministro Felix
Fischer, j. 04.05.2010; TJSP Apelação no 0027092-46.2013.8.26.0050 15a
Câmara de Direito Criminal Relator J. Martins J. 08.05.2014).
Em seguida, as penas são exasperadas em 1/6 (um sexto)
por conta da causa de aumento ora reconhecida (artigo, 40, III, da Lei de
Drogas), resultando definitivas, à míngua de outras modificadoras, em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime prisional deve ser alterado para o inicial fechado,
nos termos deduzidos pelo Ministério Público, pois a gravidade concreta do
fato
já minuciosamente analisada
desautoriza regime prisional mais
brando, tudo embasado nos princípios da individualização e da suficiência (cf.
artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Por oportuno:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-81.2018.8.26.0544 -Voto no
12
Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do
regime prisional inicial deve levar em consideração a
quantidade da pena imposta, a eventual existência de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
e
as
demais
peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a
quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para
que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz
do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, se
mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão
do delito perpetrado (AgRg no HC no 322.686/RJ, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
25/08/2015, DJe 11/09/2015).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
De outra parte, não obstante a decisão do Colendo
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS (Rel.
Min. Ayres Britto, j. em 01.09.2010), reconhecendo, incidentalmente, a
inconstitucionalidade parcial das vedações contidas nos artigos 33, § 4o, e 44,
ambos da Lei no 11.343/06, sedimentada pela Resolução no 5/2012, do
Senado Federal (que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão
em penas restritivas de direitos”, inserta no § 4o do art. 33 do referido diploma
legal), William, pelas razões acima apontadas, também não faz jus à
substituição (CP, artigo 44, I e III), a qual fica afastada.
Ex positis, nega-se provimento ao agravo regimental
interposto por William Rodrigo Silva dos Santos; e dá-se parcial provimento
ao apelo ministerial para, reconhecida 'ex officio' a confissão espontânea, sem
reflexos nas reprimendas, condenar William Rodrigo Silva dos Santos como
incurso nos artigos 33, caput, c.c. 40, III, da Lei no 11.343/06 ao cumprimento
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-81.2018.8.26.0544 -Voto no
13
ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário
mínimo. Expeça-se mandado de prisão após o trânsito em julgado.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator